Tribunal: STF
Processo: Rcl 52480
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Sapucaia do Sul propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 20346-53.2016.5.04.0008, alegando usurpação da competência deste Supremo Tribunal para apreciar matéria discutida nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246). 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.



    Sustenta que a decisão ora impugnada teria inadmitido seu recurso com base em suposta ausência de transcendência (artigo 896-A, §§ 1º e 5º, da Consolidação das Leis Trabalhistas) da matéria nele versada, o que configuraria usurpação da competência desta Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a questão constitucional atinente à responsabilização de entes públicos por dívidas de natureza trabalhista em contrato de terceirização, a qual foi objeto de exame nos julgamentos da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema n. 246) 



    Requer a cassação da decisão reclamada. 



    Foi deferida medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até exame de mérito desta reclamação.



    O Tribunal reclamado prestou informações. Na oportunidade, esclareceu que foi negado seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo Município de Sapucaia do Sul em face da ausência de comprovação da fiscalização efetiva do cumprimento das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços. Afirmou que tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e não diverge da orientação firmada pelo Supremo no Tema 246.



    A parte beneficiária, em contestação, afirmou demonstrada a culpa in vigilando do Município reclamante e que, dissentir das razões adotadas, demandaria a análise da matéria fático-probatória, providência vedada nesta via. 



    O Ministério Público Federal, em parecer, opinou pelo não conhecimento da reclamação, frisando que esta Corte, ao julgar o RE 598.365, concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional. No mais, entende ausente a estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto dos paradigmas indicados.



    É o relatório. Decido.



      2. A discussão trazida aos autos refere-se à atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.



    Em sede de controle concentrado, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16/DF, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública para pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.



    A partir daí, diversas decisões proferidas pela Justiça do Trabalho têm condenado automaticamente o Poder Público ao pagamento de verbas decorrentes da inadimplência de obrigações trabalhistas pela empresa contratada nos casos de serviços terceirizados, sem haver qualquer aferição, em concreto, quanto à prática, ou não, de atos de fiscalização pela Administração. 



    Por esse motivo, esta Casa, ao julgar o RE 760.931/DF, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux (Tema n. 246 da repercussão geral), afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, fixando tese nos seguintes termos: 



    O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Em razão desse julgamento, ratificou-se a orientação adotada na ADC 16/DF, vale dizer, de somente ser cabível a responsabilização da Administração Pública nos casos em que houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a conduta do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    É imprescindível, portanto, comprovar-se o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Recentemente, o Supremo vem proferindo decisões cujo conteúdo indica que o Tribunal Superior do Trabalho, naqueles casos em que o acórdão recorrido não aponta fatos ensejadores da responsabilidade subsidiária da entidade pública, ao negar provimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da controvérsia, impede a apreciação, pelo STF, da questão jurídica analisada anteriormente na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF.



    A Corte, em consequência, tem ultrapassado o óbice da questão processual relativa à transcendência do recurso de revista previsto pela legislação trabalhista e cassado a decisão reclamada, para afastar a responsabilidade subsidiária da entidade pública.



    Entende-se que, nesses casos, haveria usurpação da competência do STF para julgar eventuais recursos extraordinários à luz do quanto decidido na ADC 16/DF e no RE 760.931/DF, pois referidos instrumentos recursais fatalmente esbarrariam no óbice contido no Tema 181 (descabimento do recurso extraordinário para questionar pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais), o que redundaria na manutenção de decisões trabalhistas contrárias ao entendimento firmado nos já mencionados paradigmas emanados deste Tribunal. Nesse sentido: Rcl 36.705/ES, Ministro Roberto Barroso; Rcl 37.038/DF, Ministro Marco Aurélio; Rcl 38.075/BA, Ministro Alexandre de Moraes.



    Pois bem. Presente esse quadro, cabe analisar se a causa de pedir narrada nestes autos amolda-se à situação excepcional acima descrita.



    Entendo que sim. Cumpre transcrever trecho da fundamentação do ato impugnado:



    Com a entrada em vigor da referida lei, os parâmetros para o exame da transcendência foram definidos com o acréscimo do § 1.º ao art. 896-A da CLT. Esta Corte Superior, visando regulamentar a aplicação do novo instituto, inseriu em seu Regimento Interno os arts. 246 e 247. Assim, tendo como norte os referidos dispositivos, passo ao exame prévio da transcendência do Recurso de Revista. 



    Registre-se, de início, que a análise da controvérsia sob o enfoque do inciso IX do art. 93 e art. 37, II, XIII e § 6.º da CF/88 encontra-se preclusa, porque citados dispositivos não foram apresentados nas razões de Revista, tratando-se, portanto, de inovação recursal. 



    Examinando as razões de Agravo de Instrumento, verifica-se que a argumentação é insuficiente para o provimento do apelo, pois nos termos do art. 896, § 2.º, da CLT, o Recurso de Revista, em se tratando de execução de sentença, somente será processado na hipótese de ofensa direta e literal à norma da Constituição Federal. 



    Assim, não há falar-se na possibilidade de violação dos dispositivos legais indicados nas razões recursais (arts. 489, § 1.º, inciso VI, c/c art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC/2015, 893, II, e 896, da CLT, 71, § 1.º, da Lei 8.666/93 e 884, § 5.º da CLT), tampouco em divergência jurisprudencial como fatos ensejadores do processamento da Revista.



    Por outro lado, apesar do seu inconformismo, constata-se que o Recurso de Revista encontra-se desfundamentado, para os fins do art. 896 da CLT, porquanto a parte recorrente não aponta violação constitucional, nos termos da Súmula n.º 221 desta Corte, in verbis: 



    “RECURSOS DE REVISTA. VIOLAÇÃO DE LEI. INDICAÇÃO DE PRECEITO. INTERPRETAÇÃO (cancelado o item II e conferida nova redação na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012)



     A admissibilidade do Recurso de Revista por violação tem como pressuposto a indicação expressa do dispositivo de lei ou da Constituição tido como violado.”



    Assim, diante da impossibilidade de se avançar no exame do Recurso de Revista, conclui-se pela ausência de transcendência, na forma do artigo 896-A, caput e § 1.º, da CLT. 



    Portanto, não se justifica a atuação desta Corte no caso concreto, ainda que se considere sua relevância, implicando ausência de transcendência política. Não se constata, ainda, tese jurídica inédita no âmbito desta Corte Superior (transcendência jurídica); tampouco eventual condenação exorbitante ou insignificante (transcendência econômica); ou transcendência social. 



    No caso, o óbice suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho à admissão do agravo de instrumento no recurso de revista (ausência de transcendência da matéria) está em descompasso com a premissa de que os julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal dos paradigmas referidos (Tema 246 e ADC 16) revelam a transcendência da questão debatida nos autos de origem. 



    Ao deixar de apreciar a matéria por ausência de transcendência, por via oblíqua, o Tribunal reclamado suprimiu a competência desta Corte Constitucional para apreciar a causa ora em exame à luz da orientação firmada na ADC 16 e no RE 760.931.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a análise da orientação firmada na ADC 16 e no RE 760.931.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente